Tribunal: TJBA
Processo: 8006883-08.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006883-08.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UELRICSON PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DOUGLAS HALEY FERREIRA DE OLIVEIRA, PATRICIA VASCONCELOS DE SOUSA

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
JOAO ALVES BARBOSA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - – BUSCA E APREENSÃO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL QUE EMBASA A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DESNECESSIDADE –
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.

8006883-08-2021-805-0022
,

da Comarca de
Barreiras
, sendo

A
pelante UELRICSON PEREIRA DOS SANTOS e Apelad
o
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

A1